Tribunal: TJMT
Processo: 1017654-29.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017654-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), OSVINO BILAU - CPF: 173.147.551-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290/STF. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a ação de repetição de indébito, em fase de cumprimento de sentença, com base no Tema 1290/STF.

II. Questão em discussão

Determinar se a decisão do STF, que suspende processos coletivos relacionados à correção monetária em cédulas de crédito rural (Tema 1290), alcança também ações individuais de repetição de indébito.

III. Razões de decidir

O Tema 1290 do STF limita-se a demandas coletivas, excluindo ações individuais. A suspensão determinada não afeta execuções e cumprimentos de sentença em processos individuais de repetição de indébito.

IV. Dispositivo

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A suspensão dos processos determinada pelo STF no Tema 1290 não se aplica a liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais.”

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.445.162/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RAI nº 1018416-79.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, TJMT; RAI nº 1021992-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; TJPR, RAC n.º 00639823020248160000, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 02.12.2024; TJRS, RAI n.º 52956826320248217000 25ª Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Osvino Bilau contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Canarana, que nos autos do cumprimento de sentença originado da ação de repetição de indébito n.º 0000719-63.2010.8.11.0029, movida contra o Banco do Brasil S.A, determinou a suspensão do feito, com fundamento no Tema 1290 do STF (RE 1.445.162/DF).

Inconformado, defende o agravante, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, uma vez que não cabe a aplicação do Tema 1.290 do STF em ação individual de repetição de indébito, com trânsito em julgado e na fase de cumprimento de sentença.

Segue reafirmando a inaplicabilidade do referido tema aos autos de origem, uma vez que este decorre de ação individual de repetição de indébito ajuizada em 2010, com sentença transitada em julgado, sem relação com a Ação Civil Pública 94.00.08514-1 (0008465-28.1994.4.01.3400), da 3ª Vara Federal do Distrito Federal, distribuída em 08/07/1994, e o REsp 1.319.232/DF. Com base nesses fundamentos, requer a reforma da decisão agravada.

O embargado apresentou contraminuta (id. 294355357) pugnando pelo desprovimento do recurso.

O d. magistrado
a quo
prestou as informações (id.

295451212) mantendo a decisão agravada pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação de repetição de indébito em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Osvino Bilau em desfavor do Banco do Brasil S.A., instrumentalizada pela Cédula Rural Hipotecária e Pignoratícia - CRPH n° 88/00505-4, com parcela única a ser paga em 02.05.1988, no montante de Cz$ 2.229.353,00.

Durante o tramite processual, o Banco do Brasil S.A., ora agravado, manifestou pela necessidade de suspensão do feito, com base na decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral da matéria, proferida no RE 1.445.162/DF (TEMA 1290) e que foi acolhido pelo d. magistrado, determinando o sobrestamento do feito (id. 154585580).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, alegando, em suma,
que não cabe a aplicação do Tema 1.290 do STF em ação individual de repetição de indébito, com trânsito em julgado e na fase de cumprimento de sentença.

Segue reafirmando a inaplicabilidade do referido tema aos autos de origem, uma vez que este decorre de ação individual de repetição de indébito ajuizada em 2010, com sentença transitada em julgado, sem relação com a Ação Civil Pública 94.00.08514-1 (0008465-28.1994.4.01.3400), da 3ª Vara Federal do Distrito Federal, distribuída em 08.07.1994, e o REsp 1.319.232/DF.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Razão lhe assiste.

Em decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF – Tema 1290/STF, acolheu o pedido da União e do Banco do Brasil, que requereram a suspensão de todas as demandas judiciais pendentes, individuais, ou coletivas, liquidações, cumprimentos provisórios de sentença, relacionados à execução provisória do acórdão recorrido. Confira-se:

“(...)
Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
(...).”

Ocorre que referidos acórdãos proferidos a que se refere a decisão de sobrestamento, decorrem do julgamento dos recursos da Ação Coletiva Originária n.º 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF (ACP nº 0008465-28.1994.4.01.3400)

E, o caso em pauta não se adequa a suspensão determinada, porquanto a presente liquidação de sentença decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito manejada pelo agravante em face do Banco do Brasil, ora agravado.

Logo, a determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.

A propósito:

“Direito processual civil. Agravo de Instrumento.
Pedido de suspensão do processo. Tema 1290/STF. Ação individual de repetição de indébito. Inaplicabilidade da suspensão.
Recurso desprovido.

(...).

III. Razões de decidir:
3. O Tema 1290 do STF abrange apenas as demandas coletivas relacionadas à correção monetária em cédulas de crédito rural referentes ao Plano Collor, excluindo, portanto, as ações individuais. 4. A decisão recorrida, que indeferiu a suspensão do processo, baseou-se no fato de que a ação original trata de um pedido de repetição de indébito em processo individual, não sendo aplicável a determinação de suspensão de ações coletivas estipulada pelo STF
.

IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido”.(
RAI

n.º

1018416-79.2024.8.11.0000,

1ª Câmara de Direito Privado, Rel.

Márcio Aparecido Guedes, j. 22.10.24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos decorrentes de sentenças individuais
”
. (RAI n. 1021992-80.2024.8.11.0000,

4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 02.10.24).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1290 DO STF. SUSPENSÃO DE PROCESSOS. AÇÃO INDIVIDUAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Tese de julgamento: “
A suspensão determinada no Tema 1290 do STF não se aplica às execuções de sentenças oriundas de ações individuais com trânsito em julgado. A interpretação do alcance da decisão proferida no RE nº 1.445.162/DF deve observar a delimitação específica da suspensão às ações coletivas ainda em curso.
A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão impede o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.
” (RED no RAI n.º 1006438-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025 - destaquei).

No mesmo sentido, julgados de outros Tribunais,
in litteris
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO RURAL. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1290 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DEMANDAS PENDENTES VINCULADAS AOS ACÓRDÃOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1, NO TEMA 1290. CONTUDO, VERIFICOU-SE QUE A SUSPENSÃO NÃO ABRANGE AÇÕES INDIVIDUAIS AUTÔNOMAS COM DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO, COMO NO PRESENTE CASO. A DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) DECORRE DA AUSÊNCIA DE CONEXÃO DIRETA COM OS EFEITOS DA AÇÃO COLETIVA. PREVALECE O ENTENDIMENTO DE QUE PROCESSOS DEFINITIVOS NÃO PODEM SER ATINGIDOS PELA SUSPENSÃO, GARANTINDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E RESGUARDANDO A COISA JULGADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
”
(TJRS, RAI n.º 52956826320248217000 25ª Câmara Cível, Rel. Des.

Eduardo Kothe Werlang, j. 17.12.2024 - destaquei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDIVIDUAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA 1290 DO STF. INAPLICABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A determinação de suspensão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n .º 1.445.162/DF abrange todas as demandas que tratem do tema “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990”, incluindo as liquidações e cumprimentos provisórios da sentença proferida na ação civil pública 94.00 .08514-1.4. O caso em apreço, todavia, trata de cumprimento de sentença decorrente de ação individual proposta pelo correntista, na qual a questão do critério de reajuste das cédulas rurais não pode mais ser discutido, em virtude do trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, o que afasta a ordem de suspensão exarada pelo STF no Tema 1290
. (...).
” (TJPR, RAC n.º 00639823020248160000, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 02.12.2024 – destaquei).

“
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Liquidação de Sentença. Suspensão do Processo. Tema 1290 do STF. Ação Individual. Inaplicabilidade
. Prosseguimento do feito. Recurso provido.

(...).
Tese de julgamento: "1. A suspensão decorrente do Tema 1290 do STF não se aplica a ações individuais de liquidação de sentença não fundamentadas em acórdãos proferidos em ações coletivas. 2. A liquidação de sentença com trânsito em julgado individual deve ter regular prosseguimento, salvo expressa vinculação ao Tema 1290 ."
(TJMS, RAI n.º 14200571020248120000, 4ª Câmara Cível, Rel.

Juíza Cíntia Xavier Letteriello, j.19.12.2024 – destaquei).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025